Tribunal: TJES
Processo: 5020495-42.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020495-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORISVALDO KRAUZE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE, QUAL SEJA, PREPARO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por
FLORISVALDO KRAUZE
(Agravante) contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo ora Agravante, em razão da deserção.

2. A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento do recurso na ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme determina o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Aplicou, ademais, o Enunciado nº 80 do FONAJE, que veda a complementação intempestiva do preparo.

3. O Agravante, em suas razões recursais, sustenta que o indeferimento da justiça gratuita e a consequente decretação de deserção sem nova oportunidade para pagamento configuram cerceamento de defesa e formalismo excessivo. Argumenta que deveria ter sido aplicado o art. 1.007 do CPC para permitir a regularização do preparo, visando a primazia do julgamento de mérito e o acesso à justiça.

4. O sistema dos Juizados Especiais é regido pelos critérios da celeridade e simplicidade, o que implica a observância rigorosa de seus prazos e ritos específicos. A Lei 9.099/95, em seu art. 42, § 1º, é clara ao estabelecer que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". No caso dos autos, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (conforme despacho de ID 14755578), a parte não efetuou o recolhimento das custas no prazo legal, operando-se a deserção.

5. Ademais, a jurisprudência consolidada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é pacífica no sentido da inaplicabilidade da regra de complementação do preparo prevista no Código de Processo Civil. O Enunciado 168 do FONAJE expressamente dispõe que "O art. 1.007, do CPC/2015 não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95 e Lei 12.153/2009)". Da mesma forma, o Enunciado 80 do FONAJE estabelece que o recurso será julgado deserto quando o preparo não for recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, não admitindo a complementação intempestiva ou abertura de novo prazo após indeferimento de gratuidade, se o prazo original já se exauriu.

6. Portanto, a decisão monocrática, ao não conhecer do Recurso Inominado por deserção, encontra-se em estrita conformidade com a legislação específica (Lei 9.099/95) e com a orientação jurisprudencial consolidada no microssistema dos Juizados Especiais. Não houve violação ao devido processo legal, pois a observância dos pressupostos recursais é matéria de ordem pública.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas e honorários no que se refere ao agravo interno.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)